Tribunal: STF
Processo: ARE 1442108
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PAUTADO NO ART. 91-A, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 118/2010) NEGADO ADMINISTRATIVAMENTE. PROVIDÊNCIA ACERTADA. CONCURSO PÚBLICO POR MEIO DO QUAL O AUTOR/RECORRENTE INGRESSOU NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO DECLARADO NULO (COM EFEITOS EX TUNC) NOS AUTOS DA AÇÃO N. 066.92.000011-3. AUSÊNCIA DE ‘VOLUNTARIEDADE’ NO ALUDIDO REQUERIMENTO DE DESLIGAMENTO FORMULADO NA VIA ADMINISTRATIVA EM NOME DO INSURGENTE PELO SINDICATO REPRESENTANTE DA CATEGORIA (E QUE PATROCINAVA, INCLUSIVE, AQUELA CAUSA) UM POUCO ANTES DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE ANULOU O CERTAME. NÍTIDA TENTATIVA DE OBTER SITUAÇÃO MAIS VANTAJOSA, DIANTE DA IMINENTE E SABIDA EXONERAÇÃO. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À CONCESSÃO DO DIREITO DESEJADO NÃO PREENCHIDO. PLEITO SUCESSIVO DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA DO TRABALHO, COM O PROPÓSITO DE DISCUTIR QUESTÕES RELACIONADAS AO FGTS (FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO). DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO. 



    Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451, ‘não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida’”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República, o recorrente sustenta que o Tribunal de origem “não observou a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.202/AM – Repercussão Geral (Tema 43 - STF), decidindo de forma divergente à orientação do STF, ao decidir que para o pedido do FGTS o Recorrente deve propor ação na justiça do trabalho (especializada)”. 



    Defende que, “mesmo com o pedido de declinação da competência para a Justiça do Trabalho para análise do pedido de FGTS, sendo competência da Justiça Estadual apreciação do respectivo pedido, o mesmo deveria ser analisado”. 



    Requer a reforma do “Acórdão em questão, reconhecendo a competência da Justiça Estadual para análise do pedido do FGTS, adequando-o à tese firmada no RE 573.202/AM (Tema 43 - STF), com o retorno dos Autos à Justiça Estadual, para análise de mérito do pedido de pagamento do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS), eis que se trata de sua competência”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o recorrente não indica nas razões do recurso extraordinário qual o dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado. Assim, mostra-se inviável o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Incidência da Súmula nº 284 desta Corte. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, nas suas razões recursais, os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 590.336/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/8/12).



    “AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. Não se conhece de recurso extraordinário no qual não se aponta o dispositivo constitucional tido por violado. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 603.864/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/2/07).



    Ressalte-se que a divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses previstas no artigo 102, incisos III, da atual Constituição Federal para cabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Petição que não indica o permissivo constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Artigo 322 do RISTF, redação anterior à Constituição Federal de 1988. Não cabe recurso extraordinário na hipótese de divergência jurisprudencial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 639.794/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 28/3/08).



    “- CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 284-STF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: INDICAÇÃO EXPRESSA. 



    I. - A divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário previstas no art. 102, III, alíneas a, b e c, da Constituição Federal. Incide, no caso, a Súmula 284-STF. 



    II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. 



    III. - Agravo não provido” (AI nº 505.375/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente